Tribunal: TJPA
Processo: 0005150-92.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005150-92.2005.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA, MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS E CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a responsabilidade civil do Município por falha na prestação de serviço de saúde, fixando indenização por danos morais e pensionamento mensal aos genitores da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há contradição na fixação dos critérios de incidência da correção monetária da indenização por danos morais; (ii) se houve omissão quanto ao termo final do pensionamento; (iii) se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição, pois o acórdão estabeleceu de forma clara que a correção monetária da indenização por danos morais incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), sendo a taxa SELIC aplicada, a partir da EC nº 113/2021, sem sobreposição de índices.

4. Antes do arbitramento dos danos morais, incidem apenas juros de mora, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, inexistindo incompatibilidade lógica na decisão.

5. A ausência de menção expressa ao encerramento do pensionamento em caso de falecimento do beneficiário não configura omissão, por se tratar de consequência lógica da natureza personalíssima da obrigação.

6. Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, uma vez que o acórdão enfrentou suficientemente as questões jurídicas relevantes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.847/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146 (Tema 905); STJ, Súmulas 362 e 54.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0005150-92.2005.8.14.0301) opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de MANOEL DOS SANTOS RODRIGUES NASCIMENTO e MARIA DO SOCORRO FERREIRA, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CIRURGIA NO OLHO DIREITO. ÓBITO. FALHAS NO ATENDIMENTO. DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do óbito do filho dos apelantes, após a realização de procedimento cirúrgico no olho direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço médico que resultou na morte do menor; (ii) se está caracterizado o nexo causal entre a conduta médica e o evento danoso; (iii) se é devida indenização por danos morais e materiais aos genitores da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Município, embora objetiva, exige a demonstração do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal.

4. Os Apelantes buscaram atendimento médico para o filho menor, que contava com 10 anos de idade, após ter sofrido laceração no olho direito em decorrência do acidente ocasionado por uma tesoura, contudo, o infante veio a óbito logo após o procedimento cirúrgico.

5. No processo administrativo instaurado para apuração de responsabilidades, o caso foi levado à apreciação da Câmara Técnica de Anestesiologia do CRM/PA, a qual emitiu parecer no sentido de que a causa provável do óbito do paciente foi a anestesia conduzida de forma inadequada, havendo indícios de imprudência, imperícia e negligência.

6. Da análise dos fatos levados à apreciação do órgão administrativo, denota-se que houve demora na identificação das complicações apresentadas pelo paciente, pois, em duas ocasiões, a médica cirurgiã identificou sinais de anormalidades não percebidos pela anestesista, tendo iniciado, de forma tardia, os procedimentos de urgência adequados ao caso. Além disso, houve a constatação de utilização de doses elevadas de medicações.

7. Apurou-se, ainda, que não houve alarme do aparelho de monitoramento, ou seja, se descartada a hipótese de falha humana nos cuidados com o paciente, a deficiência do atendimento recairia no mau funcionamento do equipamento que não emitiu alerta sobre o quadro de hipossistolia apresentado pelo infante, o qual somente foi socorrido após a médica alertar sobre os pés do paciente com coloração amarelada.

8. A existência de dúvidas acerca da causa da morte não afasta a constatação das irregularidades no procedimento, estando, portanto, evidenciada a falha na prestação do serviço público de saúde e o nexo causal com o dano moral presumido sofrido pelos autores em decorrência do falecimento do filho, o que impõe o deferimento do pedido indenizatório.

9. O quantum indenizatório de danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, revela-se adequado e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

10. O pensionamento mensal é devido aos genitores do de cujus, considerando a presunção de ajuda mútua entre membros de família de baixa renda, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte.

11. A concessão do pensionamento mensal deve ocorrer a partir da data em que o menor viesse a completar 14 (quatorze) anos de idade até data em que completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade, no valor equivalente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo. A partir de então, até a data em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade, a pensão mensal será reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo.

12. Descabe o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de gastos com funeral, haja vista que não há comprovação de despesas a este respeito pelos apelantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para deferir o pedido de indenização por danos morais e materiais na forma de pensionamento mensal.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o Acórdão determinou, simultaneamente, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, e a incidência da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), o que levaria à aplicação de correção monetária em momento anterior ao arbitramento, circunstância que reputa juridicamente incompatível.

Aduz que, considerando que a taxa SELIC engloba juros e correção monetária, não seria possível dissociar tais consectários, devendo ambos incidir a partir do arbitramento da indenização por danos morais, sob pena de afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta, ainda, a existência de omissão e/ou obscuridade no Acórdão quanto ao termo final do pensionamento mensal, por não ter sido expressamente consignado que a obrigação cessará com o eventual falecimento dos beneficiários antes das idades-limite fixadas.

Sustenta, ademais, a ocorrência de omissão quanto ao prequestionamento, requerendo a manifestação expressa acerca dos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, bem como do art. 5º, incisos V e X, e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

O embargado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do embargante.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o acórdão
foi contraditório, pois a determinação de incidência da Selic, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, ensejaria a incidência da correção monetária em data anterior ao arbitramento da indenização, em contrariedade à Súmula 362 do STJ.

No entanto, o acórdão é expresso ao determinar que o termo inicial de incidência da correção da indenização por danos morais deve ser a data do arbitramento. Vejamos:

(...)
Para a indenização por danos morais, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do arbitramento nos termos da Súmula 362 do STJ
e o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (morte do paciente), nos termos da Súmula 54 do STJ (...) (grifei).

A determinação para que seja observada a SELIC, a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, é aplicável naquilo que for cabível às indenizações dos danos morais e materiais.

Ora, se já há expressa determinação de que a incidência da correção monetária referente aos danos morais possui como termo inicial a data do arbitramento ocorrido em fevereiro de 2026, na ocasião do julgamento do recurso de apelação, por óbvio, é a partir desta data que deve incidir a SELIC, como índice de juros e correção, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Antes deste período, permanece a incidência, tão somente dos juros de mora, de acordo com os parâmetros definidos no Tema 810/STF (RE 870.847/SE) e 905/STJ (REsp 1.495.146), conforme expressamente designado no acórdão embargado.

Assim, não há contradição a ser sanada no acórdão.

Quanto à alegada omissão sobre a possibilidade de encerramento da pensão em caso de falecimento do beneficiário, trata-se de consequência lógica, haja vista que o benefício possui natureza personalíssima, sendo desnecessária expressa manifestação judicial a este respeito.

O acórdão embargado estabeleceu os parâmetros necessários ao cumprimento da obrigação, descrevendo a idade limite, que deve ser observada pelo embargante para o pagamento da pensão.

Não há, portanto, contradição entre os trechos da decisão embargada ou omissão quanto aos seus fundamentos.

Não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações da embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Assim, tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 13 de abril de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2026